Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728880-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALERSON DE OLIVEIRA LIMA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MILTON SOUZA GOMES em favor de ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando reparar constrangimento ilegal causado pela prisão preventiva decretada contra o paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 11/08/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 13/08/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A defesa apresentou pedido de liberdade provisória (processo 0728961-03.2021.8.07.0001). No entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pedido, mantendo a custódia cautelar do paciente. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da prisão. O impetrante alega que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu em decorrência da quantidade de entorpecentes e das anotações criminais, mas que, no entanto, a quantidade de entorpecentes, conforme jurisprudência, não é razão para a manutenção da prisão e o paciente é primário, visto que os registros que possui são de quando era menor, por uso de entorpecentes, e o referente ao art. 157 do CP foi extinto. Diz que o paciente passou por procedimento cirúrgico e encontra-se afastado pelo INSS, tendo, após pancadas sofridas quando da entrada na viatura, ficado com a tíbia solta. Afirma restar ausente o periculum libertatis. Nesse ponto, sustenta que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para a prisão cautelar e que o paciente não gera qualquer risco à instrução processual. No que concerne ao pedido de deferimento de liminar, sustenta o fumus boni iuris pelos fundamentos já expostos e o periculum in mora pelo fato de a instrução sequer estar em andamento, não havendo audiência de instrução agendada. Aduz que o deferimento da liminar não trará qualquer prejuízo ao andamento da ação penal. Dessa forma, requer seja conhecida e provida a presente ordem para deferir a liminar para concessão de liberdade ao paciente, tendo em vista o claro constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada sem justa causa; subsidiariamente, requer que se reconheça a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar; e, alternativamente que se lhe apliquem as medidas cautelares mais adequadas e diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmada a liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente se deu nos seguintes termos (ID 28848034 – Pág. 173-176): “ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de reconsideração com fins de revogação de prisão preventiva, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar do requerente (ID no 100605950). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID no 101513356). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o indiciado e LUCAS DE JESUS SARMENTO foram presos em flagrante ao transportarem 973,23 gramas de maconha, além de R$1.043,00 em espécie, sem comprovação de origem. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza da droga, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1345343, 07129206120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Há de se ressaltar também que o requerente responde por outro crime de tráfico de drogas perante a 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás – GO (autos no 5226636-09.2020.8.09.0162 – ID no 100807428), o que também evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a ordem pública. Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou pela possibilidade de manutenção da prisão preventiva caso o acusado esteja respondendo por outras ações penais. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) (grifo nosso) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas ao histórico criminoso do requerente demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ademais, vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de ALERSON DE OLIVEIRA LIMA.” (grifos nossos) A liminar em habeas corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No que concerne aos requisitos para a prisão preventiva, verifico que, ao apreciar o pedido de revogação, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária, por, além de não ter havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, as informações trazidas serem, de fato, suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade de reiteração delitiva. Quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, fundamentou que a prisão provisória encontrava amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e para prevenção da reiteração delitiva, buscando assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o assunto: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Nesse ponto, verifico que a decisão impugnada destaca que, por ocasião da prisão em flagrante, foram efetivamente apreendidos 973,23 gramas de maconha, além de R$1.043,00 em espécie, sem comprovação de origem, situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Ou seja, a expressiva quantidade de drogas apreendida e o modus operandi descrito no auto de prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela prisão e pelos objetos descritos no auto de apresentação e apreensão (entorpecentes, balança digital, máquina de cartão de crédito, munições) levam a crer que o paciente possui considerável envolvimento na traficância, além de demonstrarem sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) No caso, além da grande quantidade de drogas, o Juízo a quo destacou que “há de se ressaltar também que o requerente responde por outro crime de tráfico de drogas perante a 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás – GO (autos no 5226636-09.2020.8.09.0162 – ID no 100807428), o que também evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a ordem pública.” Ainda, o magistrado reforçou que o STJ manifesta-se nesse sentido em diversas decisões. Sobre o tema esse E. TJDFT também apresenta o referido entendimento: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. 2. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem servir como fundamento para a decretação da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 3. Na via estreita do habeas corpus não é possível concluir, em caso de condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão, de maneira que não há ofensa aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, tampouco constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva 4. Ordem denegada. (Acórdão 1340238, 07128608820218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Tráfico. Paciente recém entrado na maioridade penal, mas, desde a juventude se tem registro de que tinha o hábito e envolvimento com drogas. A gravidade da conduta imputada ao paciente aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Conquanto não possam ser utilizadas na ação penal para influenciar a condenação ou a fixação da reprimenda, as passagens pela Vara da Infância e da Juventude e as ações penais em curso podem ser levadas em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do "periculum libertatis" para a decretação da prisão preventiva e da ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1335134, 07101300720218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, possível verificar que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Desse modo, como já havia sido fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e, como se apresenta na decisão ora impugnada, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restando ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso o paciente fosse colocado em liberdade. Ainda, quanto à alegação de que o periculum in mora encontra-se no fato de que a instrução sequer está em andamento, não havendo audiência de instrução agendada, verifico que tal circunstância não é apta para que seja de imediato concedida a liberdade ao paciente. Em breve síntese, pontuo que a constatação de eventual excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado, consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não verifico, ao menos nesse momento inicial, no presente caso. O paciente encontra-se preso por prazo inferior a 30 dias. Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, verifico que tal ponto somente foi suscitado no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, fazendo com que esta Turma Criminal encontre-se impedida de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido entende este TJDFT: “PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INOCORRÊNCIA. TESE DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DESCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análiseper saltumpelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. (...) (Acórdão 1261304, 07160170620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, não deve ser conhecido o presente HC nesse ponto. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar a manifestação do Ministério Público e a decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Assim, a manutenção da prisão, no momento, é a medida que entendo melhor atender às peculiaridades do caso. Diante do exposto e por essas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do Habeas Corpus e INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar do paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 10 de setembro de 2021 18:45:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador